Tribunal: STF
Processo: ARE 1261694
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-STJ fls. 473/474):
    E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, ARTIGO 33, DA LEI ANTITÓXICOS – PRETENSÃO ACOLHIDA – PERDIMENTO DE VEÍCULO – MEDIDA INEVITÁVEL - PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    A minorante abordada no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas visa a beneficiar o pequeno traficante, aquele que ainda não está profundamente envolvido com o mundo do crime e que pelas circunstâncias merece uma oportunidade mais rápida de ressocialização. Nessa toada, descabe no caso concreto, diante da forte propensão às atividades criminais delineada pelos acusados, tanto que do caderno processual despontam sérios indicativos de que manteriam ligações com facção criminosa e, por isso, estavam sendo até mesmo monitorados por serviço de inteligência policial. 
    A quantidade e a nocividade da droga, valores e bens envolvidos, bem como as circunstâncias que revestiram a ilícita operação, realçando expressivos traços de estrutura organizacional, são elementos que evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa e, também por isso, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Vislumbrando-se que os acusados enveredam por tortuosos caminhos há considerável lapso temporal, realçando um deles inclusive condenação já formalizada, enquanto o outro incursões policiais, culminam por delinear perfil incompatível com a minorante. 
    Conquanto a Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, impeça que ações penais em andamento sejam utilizadas para valorar antecedentes ou reincidência, do mesmo Tribunal da Cidadania emana que esses dados servem ao menos para evidenciar a dedicação do agente a atividade criminosa incompatível com o denominado tráfico privilegiado. 
    O fato de o veículo não possuir origem ilícita não impede, por si só, o perdimento, sobretudo quando utilizado para o sucesso da traficância, tal como se verificou no caso versando. Da mesma forma, o fato de encontrar-se em nome de outra pessoa também não obsta o perdimento, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade, como cediço, se consuma com a tradição, não exatamente com o registro no departamento de trânsito. Por corolário, emergindo dos autos elementos de convicção realçando ser o acusado o real proprietário do veículo em questão, utilizado na traficância abordada neste caderno, o perdimento se afigura inafastável, ressalvado, evidentemente, eventual direito da administradora do consórcio ou de terceiro de boa-fé, que não a esposa do aludido réu, evidentemente, nos termos do artigo 119 do Código de Processo Penal. 
    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. 
    Com o parecer, recurso conhecido e provido
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais, negou vigência de lei federal e divergiu da jurisprudência deste egrégio STF. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, acolheu o recurso do parquet para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, matéria situada no contexto infraconstitucional. 
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente